Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOSE CLARES - CPF: 379.270.511-72 (AGRAVANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
José Clares
, em face da decisão proferida nos autos da ação
declaratória de nulidade e inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
, ajuizada em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, bem como alega que é
beneficiário da previdência social percebendo
o valor de um salário mínimo.

Ao final, pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não houve pedido liminar (ID no 35021967).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 38334495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Pois bem.

No caso, o
agravante insurge-se contra decisão que, em
ação
declaratória de nulidade e inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Na hipótese, o agravante apresentou aos autos além da declaração de hipossuficiência, os extratos bancários dando conta do valor do benefício previdenciário por ele recebido, no valor de 01 (um) salário mínimo, informa
que com os descontos efetuados pela agravada lhe sobra o montante de R$749,44 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para sua sobrevivência,
o que pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família (ID. 34870972).

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000576-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDÍCIOS DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO PROVIDO. 1.
A ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Se o conjunto probatório é suficiente à comprovação da hipossuficiência, de rigor o deferimento da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. (N.U 1006822-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
(destaquei)

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de conceder a gratuidade da justiça ao agravante, determinando o prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020